Tribunal: STF
Processo: RE 1359013
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido, por unanimidade, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a minha relatoria, assim ementado:



    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MUNICIPAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 439 DO STF. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF.



    1. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.199-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 439).



    2. Para dissentir do acordão recorrido seria necessária realizar a análise de legislação local (Lei municipal nº 6.228/2015), o que impede o seguimento do presente recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    2. A parte embargante aponta o acórdão proferido pelo Plenário deste Tribunal no RE 606.199-RG (Tema 439) como paradigmático da divergência jurisprudencial. Afirma que:



    (i) houve contrariedade ao entendimento firmado no julgamento do Tema 439, especificamente quanto ao segundo ponto da tese, que assegurou aos servidores inativos o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação;



    (ii) ainda que o paradigma trate de lei de Estado diverso, o entendimento deve ser aplicado ao caso dos autos, uma vez que a força vinculante dos precedentes decididos em repercussão geral deve incidir a todas as hipóteses nas quais se discuta a mesma controvérsia jurídica e não somente os casos idênticos.



    3. A parte adversa, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões.



    4.  É o relatório. Decido.



    5. O presente recurso não se mostra admissível. O art. 332 do RIS/TF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas for no mesmo sentido da decisão embargada. Com efeito, as duas Turmas deste Tribunal já afirmaram que o item 2 da ementa do Tema 439 da RG aplica-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2022. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. 



    2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 



    3. O Tribunal de origem decidiu a lide, quanto ao pedido subsidiário suscitado no recurso extraordinário, a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente e com apoio no contexto fático-probatório dos autos, de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar 1.080/2008), Municipal 6.228/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §§ 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    (ARE 1.353.240-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)



    EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Reenquadramento. Lei Complementar Estadual nº 1.080/08. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a questão foi decidida com base no Tema nº 439 de RG. Assim, inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 



    2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.339.239-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    6. Ademais, para dissentir do acordão recorrido, seria necessário proceder à análise de legislação local (Lei municipal 6.228/2015), o que impede o seguimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008. PROGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 1.334.554-ED-AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.285.175-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno)



    7. Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: RE 1.358.958-ED, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.358.308, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.360.548, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    8. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 23 de setembro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator